Tribunal: TJMT
Processo: 1016771-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016771-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON FONSECA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 020.888.641-99 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ÔNUS DA
EMPRESA REQUERIDA
. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
. O apelante sustenta a inexistência de relação jurídica com a apelada, a ilegitimidade desta para realizar a cobrança e a negativação, bem como a ausência de comprovação do recebimento dos produtos que originaram os débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em
discussão:

(
i) definir se há relação jurídica válida entre o apelante e a empresa apelada;

(
ii
) verificar a legitimidade da apelada para realizar a cobrança e a negativação do nome do autor; e

(
iii
) estabelecer se a inscrição indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
à hipótese, reconhecendo-se a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de
inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Cabe ao fornecedor, que realiza a cobrança e a negativação, o ônus de comprovar a existência e validade da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apelada não apresentou contrato formal ou gravação que demonstrasse a contratação do autor, o que impede o reconhecimento da existência de vínculo jurídico.

As notas fiscais anexadas foram emitidas por empresa distinta —
Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.
—, sem comprovação de
cessão formal de crédito
, o que torna a apelada
parte ilegítima para a cobrança
, conforme o art. 288 do Código Civil.

O comprovante de entrega dos produtos não contém assinatura do apelante nem comprovação de que terceiros estavam autorizados a receber os bens em seu nome, além de constar endereço diverso daquele informado na inicial.

A ausência de prova quanto ao envio e ao recebimento dos produtos evidencia o
descumprimento do ônus probatório
por parte da apelada, tornando indevida a cobrança e a negativação.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura
dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, bastando a demonstração da irregularidade da negativação.

O valor da indenização por dano moral, fixado em
R$ 10.000,00
, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a relação jurídica e o recebimento dos produtos quando o consumidor nega a contratação.

A ausência de contrato formal, de termo de cessão de crédito e de comprovante de entrega inviabiliza a cobrança e torna indevida a negativação do nome do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito gera
dano moral presumido (in
re

ipsa
)
, dispensando prova do prejuízo.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 288; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2
o.
Jurisprudência
relevante citada
: TJMT, N.U. 1015929-12.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Lúcia
Peruffo
, j. 09/10/2020; TJMT,
Ap
152905/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2018.

R E L A T Ó R I O

AP

1016771-56.2025.8.11.0041

EDILSON FONSECA DO
ESPÍRITO
SANTO X BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDILSON FONSECA DO
ESPÍRITO
SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

O apelante alega
violação à inversão do ônus da prova e inexistência de relação jurídica comprovada pela apelada
.

Fala que a apelada é parte ilegítima
para cobrança e negativação,
uma vez que
as notas fiscais pertencem à empresa Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda., CNPJ distinto da apelada, sem apresentação de termo formal de cessão de crédito
.

Aduz que não houve
comprovação do efetivo recebimento dos produtos pelo apelante,
haja vista que
nenhuma das assinaturas constantes nas notas fiscais ou no comprovante de recebimento pertence ao autor.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença para
que seja declarada a inexistência dos débitos e a condenação da apelada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
324653890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na verificação da existência ou não de relação jurídica válida entre o apelante e a empresa apelada, bem como na legitimidade desta para efetuar a cobrança e a negativação do nome do autor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

No caso em tela, o apelante nega categoricamente a existência de qualquer relação jurídica com a apelada, afirmando jamais ter contratado serviços, aderido a programas de revenda ou adquirido os produtos que deram origem à negativação.

Diante dessa negativa, cabia à apelada, como fornecedora de serviços e beneficiária da cobrança, o ônus de comprovar a existência e a validade do vínculo contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, por três razões fundamentais:

1. Ausência de contrato formal entre as partes

A apelada não juntou aos autos qualquer contrato assinado pelo apelante ou gravação de
call
center que atestasse a formalização do suposto cadastro de revenda. Tal documento seria essencial para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, especialmente considerando a negativa veemente do apelante quanto à contratação.

2. Ilegitimidade da apelada para a cobrança

As notas fiscais apresentadas pela apelada (ID
324653869
) foram emitidas pela empresa "Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda.", pessoa jurídica distinta da apelada. Embora a apelada tenha alegado a cessão dos créditos por meio do produto "
Mooz
Boleto", não anexou aos autos o termo formal de cessão de crédito que lhe conferiria legitimidade para cobrar débitos supostamente originados de uma relação jurídica entre o apelante e a empresa Matos Comércio.

O art. 288 do Código Civil estabelece que "é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não
se celebrar
mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1o do art. 654". A mera alegação de solidariedade na cadeia de fornecimento não supre a exigência legal de um instrumento formal de cessão de crédito.

3
. Ausência de comprovação do efetivo recebimento dos produtos pelo apelante

O comprovante de recebimento dos produtos (ID
324653870
), utilizado como fundamento na sentença para comprovar a entrega das mercadorias, não contém a assinatura do apelante. A própria apelada, em sua contestação, chegou a insinuar que os produtos teriam sido recebidos por "primos do autor", sem, contudo, apresentar qualquer procuração ou autorização formal do apelante para que terceiros recebessem os produtos em seu nome.

Ademais, cumpre esclarecer que o endereço constante nas notas fiscais, no qual houve a suposta entrega das mercadorias é diverso do endereço do autor declarado na exordial.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em casos de alegação de inexistência de débito, recai sobre o fornecedor o ônus de comprovar o efetivo envio e recebimento dos produtos pelo consumidor
, a propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM DO DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO DO VALOR – SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in
re

ipsa
.

Havendo alegação de inexistência de débito e não de relação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar a origem da dívida através de documentos hábeis para tanto, como as notas fiscais dos produtos e o comprovante de recebimento
dos mesmos
.

Em se tratando de contrato de revenda, deve o fornecedor comprovar o envio e recebimento dos produtos, o que não ocorreu nos autos
.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1015929-12.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)

Nesse contexto, a ausência da assinatura do apelante nos documentos de recebimento, somada à inexistência de qualquer contrato assinado que autorizasse o recebimento por terceiros, evidencia a falha da apelada em cumprir seu ônus probatório.

Portanto, diante da manifesta insuficiência probatória da apelada em comprovar a existência de uma relação jurídica válida e legítima com o apelante, sua legitimidade para a cobrança e o efetivo recebimento dos produtos pelo consumidor, conclui-se que a cobrança e a negativação são indevidas.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando
os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]” (TJMT.
Ap
152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018)

No tocante ao quantum indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à dupla finalidade da reparação: compensar o ofendido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença
e, assim,
d
eclarar
inexistentes
os débitos referentes aos contratos no 162171280, 167231368, 164020643, 162171281, 167231369 e 167231370, no valor total de R$ 1.618,00 (um mil, seiscentos e dezoito reais)
.
Determinar a exclusão do nome do apelante do cadastro de inadimplentes SCPC,
referente aos débitos discutidos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso (18/08/2022), conforme o extrato de negativação e a Lei no 14.905/2024;

Por fim,
c
ondenar a
empresa requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025